Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-14.2018.8.07.0012
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704204-14.2018.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELDER DA CONCEICAO SILVA RECORRIDO: ONALDO MENDES DE LIMA DECISÃO Recebo o pedido de reconsideração como agravo interno. Intimem-se a parte contrária para, querendo apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 20 de abril de 2021. GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ Relatora